Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E VISITA. GUARDA COMPARTILHADA ALTERNADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme previsão dos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, e, ainda, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão ( art. 227).
2. Constatado o óbice da análise do mérito da causa, na medida em que a instrução probatória é necessária para se aferir o pedido das autoras/apelantes, quanto à modificação de guarda compartilhada para guarda alternada, e no melhor interesse da criança, mister a anulação da sentença, conforme parecer do Ministério Público.